Tribunal: TJMMG
Processo: 2000243-82.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, INCISO XII, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PORTARIA, ABUSO DE AUTORIDADE E VEDAÇÃO DO ANONIMATO - AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDOS COINCIDENTES AOS ORA DEDUZIDOS NA PRESENTE AÇÃO - § 1º DO ART. 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COISA JULGADA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000243-82.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 12/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, INCISO XII, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PORTARIA, ABUSO DE AUTORIDADE E VEDAÇÃO DO ANONIMATO – AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDOS COINCIDENTES AOS ORA DEDUZIDOS NA PRESENTE AÇÃO – § 1º DO ART. 337 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COISA JULGADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alberto Almeida Cintra Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença nos autos de “Ação de Reconhecimento e Declaração de Nulidade de Processo Administrativo e do Ato Administrativo de Punição c/c Pedido de Cominatório”, que determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, e seu § 3º, do Código de Processo Civil - CPC/2015, por reconhecer a existência de coisa julgada. Em Petição Inicial, narra o Autor que foi submetido a uma Sindicância Administrativa Disciplinar – SAD, deflagrada pela Portaria de n. 103.771/2018, para verificar eventual prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina Militar - CEDM, por ter, supostamente, postado por meio de aplicativo da rede social Whatsapp, mensagens que denotariam descontentamento com a não inclusão de um Major no Quadro de Acesso de Oficiais no ano de 2016. Alegou não haver coisa julgada em relação ao ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade, de autos de n. 1000012-09.2019.9.13.0002, que tramitou junto à 2ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, porque as matérias que dariam suporte aos pedidos formulados nessa ação seriam diferentes daqueles anteriormente formulados no outro processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Asseverou ter sido questionado no outro processo: (i) prescrição do processo disciplinar; (ii) cercamento de defesa, por indeferimento de oitiva de testemunhas e não realização de perícia nos celulares e nas mensagens coligidas; (iii) prova de não ter havido crítica à Administração, mas concordância com a falta do Subtenente Geisel, (iv) um mero inconformismo e não ofensa à Autoridade; (v) ausência de proporcionalidade entre os fatos e a punição; e (vi) ofensa à isonomia, dada a absolvição do Subtenente Geisel. No presente processo, questionar-se-ia: (i) a nulidade da Portaria instauradora da SAD e de todo o procedimento administrativo pela ilegalidade do elemento de convicção que lhe deu ensejo; (ii) ofensa ao postulado da vedação do anonimato; (iii) abuso de Autoridade; (iv) nulidade da Portaria que instaurou a SAD, pela atipicidade de conduta imputada; e (v) ofensa e afastamento da Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal - STF. Em continuação, o Autor, ora Apelante, alegou nulidade do procedimento administrativo por ter sido deflagrado com base em prova ilegal obtida por meio ilícito, ofendendo garantia fundamental da privacidade e do sigilo das comunicações telefônicas. Afirmou não terem sido realizadas as providências preliminares referidas no art. 9º, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal Militar - CPPM, e no art. 6º, do Código Penal Militar - CPM, nem no Inquérito Policial Militar - IPM, e nem na SAD. Alegou também ter havido abuso de Autoridade do Subcomandante Geral da PMMG, quando teria firmado, em sede de análise de recurso administrativo, que o princípio constitucional da liberdade de expressão não poderia estar em confronto com a hierarquia e a disciplina, e quando teria ameaçado um dos recorrentes do processo administrativo em sede recursal, pelo fato de ele ter utilizado a expressão “dois pesos e duas medidas”, ao se referir à ausência de punição à igual conduta, atribuída ao Subtenente Geisel. Afirmou tratar-se de atipicidade da conduta por não estar prevista e especificada objetivamente no Código de Ética e Disciplina; e que o pedido de arquivamento do Ministério Público teria sido homologado na Auditoria Militar, que entendeu não terem havido tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, necessários à instauração da ação penal. Ao final, requereu que fosse julgada procedente a ação, com o reconhecimento da nulidade da SAD e da punição imposta, e a exclusão dos registros no Sistema Informatizado de Recursos Humanos - SIRH e em sua Pasta Funcional. Requereu também a citação do Estado de Minas Gerais e o benefício da justiça gratuita. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou Contestação, alegando preliminar de existência de coisa julgada, argumentando que a propositura da segunda ação teria objetivado burlar a decisão anteriormente proferida; que houve preclusão da matéria, porque o Autor poderia ter formulado os questionamentos por intermédio da primeira ação ajuizada, o que ensejou a preclusão da matéria alegada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No mérito, requereu a improcedência dos pedidos contidos na Petição Inicial do Autor. Intimado para se manifestar a respeito da Contestação, o Autor, em sua impugnação, alegou não ter havido repetição de ação, reiterou o conteúdo da inicial e pediu a total procedência da ação. Não houve pedido de produção de provas pelas partes. Foi proferida sentença pela 2ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, por meio da qual o juízo de Primeiro grau entendeu haver identidade de ações, por se tratar das mesmas partes, causas de pedir e pedido. Compreendendo haver coisa julgada, que abarcaria não somente a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, como também questões conexas que poderiam ter sido suscitadas a tempo e modo, quando do ajuizamento da causa anterior, foi determinada a extinção do feito, sem resolução de mérito, por reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, e seu § 3º, do CPC/2015, condenando o Autor ao pagamento de custas processuais e a honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação, por meio do qual aduziu não estarem causa de pedir e pedidos formulados no processo em discussão, contidos na coisa julgada do processo de autos de n. 1000012-09.2019.9.13.0002. Segundo o ora Apelante, enquanto no feito anterior constituía causa de pedir dos pedidos formulados discussão afeta aos temas de: (i) prescrição; (ii) cerceamento de defesa; (iii) ausência de dolo específico; (iv) inobservância da proporcionalidade; e (v) ofensa à isonomia; na Petição Inicial do processo ora em discussão, constituiriam causas de pedir dos pedidos formulados: (i) prova ilícita; (ii) ofensa ao postulado da vedação ao anonimato; (iii) abuso de Autoridade; (iv) atipicidade da conduta; e (v) ofensa à Súmula 18 STF. Em conclusão, por compreender que a eficácia preclusiva prevista no art. 508, do CPC/2015 não representa óbice para o Apelante questionar, em ações distintas, a nulidade da SAD pelas diferentes causas de pedir deduzidas em um e outro processo, pediu pelo provimento, para que a sentença de primeiro grau seja cassada, com determinação do retorno dos autos à origem para apreciação e enfrentamento do mérito. Determinada abertura de vista ao Estado de Minas Gerais, esse apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação. Fundamentou não ter havido qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no ato administrativo disciplinar que ensejou a punição do Apelante. Em conclusão, pediu para que seja confirmada a sentença de Primeiro grau e negado provimento ao recurso interposto. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. No caso em apreço, o ora apelante ajuizou inicialmente a Ação n. 1000012-09.2019.9.13.0002, cujos pedidos foram semelhantes aos ora deduzidos na presente ação. Dispõe o § 1º do art. 337 do Código de Processo Civil (CPC)que "Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada" enquanto o § 2º do mesmo artigo esclarece que "Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". A modificação do fundamento jurídico não é suficiente para proporcionar a rediscussão do processo, sob pena de uma ação sempre possibilitar nova discussão. No caso dos autos, verifica-se haver plena coincidência de pedidos, com mesmo suporte fático e jurídico, nulidades no procedimento administrativo e ambas as ações foram propostas pela mesma parte. É importante ressaltar que a decisão já transitada em julgado apreciou o mérito, e as provas documentais apresentadas nesta ação são as mesmas outrora apresentadas. Portanto, entendo que resta identificada a coisa julgada, razão pela qual a ação foi corretamente extinta sem apreciação do mérito (§§ 1º a 3º do artigo 337 do CPC). Tendo sido apreciado o mérito das alegações e proferida sentença, resta estabilizada a pretensão relativa ao fato, em decorrência da coisa julgada. Neste sentido, dispõe o art. 508 do CPC: Art. 508 Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No caso em tela, entendo que ocorreu a coisa julgada das questões não propostas sem justificativa, e admitir nova pretensão constituiria violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição da República (CR). Acerca da ocorrência da coisa julgada, colaciono a ementa abaixo, proferida no Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial n. 1.122.184, pelo Superior Tribunal de Justiça: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I - O benefício perseguido pela autora no presente feito foi objeto de deliberação pelo Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto/SP, (processo n. 2009.63.02.001689-7), tendo sido julgado improcedente. II - A decisão proferida pelo Juizado Especial Federal apreciou o mérito em sua integralidade, havendo coincidência, inclusive, das provas documentais apresentadas neste feito, concluindo-se pela ausência de comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento. III - Comprovada a ocorrência da coisa julgada, a teor do disposto nos §§ 1º a 3º do artigo 337 do Novo CPC, que impõe a extinção do presente feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do Novo CPC, não merecendo reforma a sentença recorrida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 IV - Apelação da autora improvida. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Portanto, havendo sido proposta anteriormente outra ação com identidade de partes, causa de pedir e pedidos, resta correta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que reconheceu a coisa julgada, razão pela qual nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RUBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o e. desembargador relator, para também negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator